Tribunal: TJES
Processo: 5004200-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004200-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ADRIANO GIURISATTO POTON
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004200-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ADRIANO GIURISATTO POTON

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3.Inexiste o alegado vício apontado, na medida que o procedimento solicitado pelo Embargante/ Agravado junto a Operadora de Saúde Agravante é assim denominado: “radiocirurgia por Cyber-Knife” o qual, conforme salientado na decisão, “(...) não se encontra listado no Anexo I, da RN nº 465/ 2021, e, portanto, não possui cobertura em caráter obrigatório pelos planos privados de assistência à saúde de segmentação ambulatorial e/ou hospitalar e por planos-referência.(...)”.

4. Outrossim, conforme também esclarecido na decisão embargada, a fim de apenas demonstrar que a lista dos procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória está em constante evolução e adequação às novas técnicas que vão surgindo e que se mostram eficazes ao tratamento das doenças, apresentei de modo exemplificativo que o procedimento de radiocirurgia por estereotaxia ou GAMA KNIFE, encontra-se expressamente previsto no rol do Anexo I da RN 465/ 2021 e, portanto, possui cobertura obrigatória. Todavia, vale destacar que tal procedimento não é o mesmo que aquele solicitado pelo Agravado/ Embargante.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO GIURISATTO POTON
contra a decisão que recebeu o recurso interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e a ele concedeu efeito suspensivo.

Em suas razões (Id. 4949162), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de vício da contradição, haja vista que nas razões da decisão, restou reconhecido que o tratamento possui cobertura pelo rol da ANS, todavia, decide por suspender a decisão de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO GIURISATTO POTON contra a decisão que recebeu o recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a ele concedeu efeito suspensivo.

Em suas razões (Id. 4949162), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de vício da contradição, haja vista que nas razões da decisão, restou reconhecido que o tratamento possui cobertura pelo rol da ANS, todavia, decide por suspender a decisão de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Especificamente em relação à
contradição
, na lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, inexiste o alegado vício apontado, na medida que o procedimento solicitado pelo Embargante/ Agravado junto a Operadora de Saúde Agravante é assim denominado:
“radiocirurgia por Cyber-Knife”
o qual, conforme salientado na decisão,
“(...) não se encontra listado no Anexo I, da RN nº 465/ 2021, e, portanto, não possui cobertura em caráter obrigatório pelos planos privados de assistência à saúde de segmentação ambulatorial e/ou hospitalar e por planos-referência.(...)”.

Outrossim, conforme também esclarecido na decisão embargada, a fim de apenas demonstrar que a lista dos procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória está em constante
evolução
e
adequação às novas técnicas
que vão surgindo e que se mostram eficazes ao tratamento das doenças, apresentei de modo
exemplificativo

que o procedimento denominado
radiocirurgia por estereotaxia ou GAMA KNIFE
, encontra-se
expressamente previsto no rol do Anexo I da RN 465/ 2021
e, portanto, possui
cobertura obrigatória
. Todavia, vale destacar que tal procedimento
não é o mesmo que aquele solicitado pelo Agravado/ Embargante.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.